Tribunal: TJSP
Processo: 2150953-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão interlocutória que homologou o laudo pericial que liquidou a sentença. Alegação de necessidade de redução da penalidade apurada em sede de liquidação, aplicando-se o disposto no art. 413, do Código Civil. Matéria já amplamente discutida e refutada em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão interlocutória que homologou o laudo pericial que liquidou a sentença. Alegação de necessidade de redução da penalidade apurada em sede de liquidação, aplicando-se o disposto no art. 413, do Código Civil. Matéria já amplamente discutida e refutada em todas as instâncias. Coisa julgada operada. Acórdão dos embargos que, obviamente, ressaltou a possibilidade de amplo debate, contraditório e direito de defesa quanto aos cálculos que seriam apurados na fase de liquidação e não postergação da incidência do aludido art. 413, do Código Civil, expressamente rejeitada na sentença e no acórdão transitado em julgado. Impugnação ao laudo, ademais, genérica. Agravante que não se desincumbiu do ônus de provar que a penalidade é de fato excessiva como nos paradigmas citados. Distinguishing que inviabiliza a adoção do mesmo entendimento. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.